Tribunal: TJDFT
Processo: 0739371-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739371-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDIR CARLOS ALARCAO, AUREA BARBOSA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME, VIRAMAR GERENCIAMENTO, COBRANCA DE ATIVOS E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a liminar pleiteada, a qual buscava a suspensão da exigibilidade dos aluguéis em face dos agravantes, até decisão de mérito na ação originária, bem como autorização para que os agravantes retirassem todos os pertences da loja. Os agravantes pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça, por não possuírem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento de sua família. Narram que firmaram contrato de locação de imóvel comercial para instalação de um café, afirmando, contudo, que a situação do prédio é precária, com inúmeras obras inacabadas, estacionamento abandonado, falhas na iluminação, ausência de segurança e limpeza, o que obsta ao prosseguimento da sua empresa, razão pela qual foi proposta ação de resolução contratual c/c pedido de danos materiais e morais. Sustentam que o negócio jurídico é eivado de erro, conforme dispõe o art. 139, inciso I, do Código Civil, eis que há quase um (1) ano havia no empreendimento a divulgação de um banner que informava sobre a instalação da Academia Evolve, sendo esta utilizada como promessa de propaganda principal em negociações pelos corretores, as quais foram fatores decisivos para as locações e o planejamento estratégico dos lojistas. Requer a concessão da gratuidade de justiça e da antecipação da tutela recursal para que se determine a suspensão da exigibilidade dos aluguéis em face dos agravantes, até decisão de mérito no presente recurso, bem como autorize os agravantes a retirar todos pertences da loja, a exemplo de móveis, utensílios, equipamentos, balcões, entre outros, bem como benfeitorias realizadas no imóvel, para a implementação do negócio em local diverso, que atenda minimamente às necessidades para o regular funcionamento, ao contrário do que foram submetidos através das atitudes dos agravados, não podendo os agravados promover a cobrança dos aluguéis até decisão em sentido contrário, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A final, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento, confirmando a liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Defiro a gratuidade judiciária pleiteada, ressalvado o efeito ex nunc desse benefício. Na hipótese, trata-se de ação de resolução contratual c/c pedido de indenização por danos materiais e morais com pedido liminar para que se determine a suspensão da exigibilidade dos aluguéis em face dos autores, até decisão de mérito na presente ação, bem como autorize os autores a retirar todos os pertences da loja, a exemplo de móveis, utensílios, equipamentos, balcões, dentre outros, bem como benfeitorias realizadas no local, para a implementação do negócio em local diverso, não podendo os réus promover a cobrança dos aluguéis até decisão em sentido contrário, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Com relação ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que a próxima cobrança de aluguel vence na data de hoje, em 18.09.2023, o que poderá gerar ainda mais prejuízos patrimoniais aos agravantes. Com relação à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, melhor sorte também lhes assiste. Pelo menos nesta análise de cognição sumária, ao que parece, as lojas foram entregues aos agravantes sem a efetivação do estabelecimento comercial, havendo inúmeros problemas estruturais, que obstam à continuidade de suas atividades comerciais, conforme se extrai das notificações extrajudiciais juntadas aos autos (ID no 51422846 - Pág. 111/114 e 121/124). Por isso, parece despropositada a pretensão de cobrar aluguéis, inexistindo, por igual, qualquer óbice a impedir a retirada dos equipamentos e pertences que se encontram no espaço locado pelos agravantes. Dessa forma, defiro a gratuidade de justiça e defiro a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade dos aluguéis em face dos agravantes até decisão de mérito do feito de origem, autorizando a retirada dos pertences do espaço locado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator